Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705826-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, HERMES JOSE DA SILVA, IVANILDA XAVIER DE SOUSA ALVES, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA, JOAO VALERIO LEOTERIO FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29749076) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, HERMES JOSE DA SILVA, IVANILDA XAVIER DE SOUSA ALVES, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA e JOAO VALERIO LEOTERIO FREITAS, ante Acórdão (ID 29197958) que, nos autos do Agravo Interno interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, HERMES JOSE DA SILVA, IVANILDA XAVIER DE SOUSA ALVES, JACIRO PEREIRA DE SOUSA, JOAO DE ARAUJO EVANGELISTA e JOAO VALERIO LEOTERIO FREITAS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 14:58:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador